Tribunal: TJBA
Processo: 8024819-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024819-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NOELTON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON ARAUJO BOMFIM DE JESUS, AMANDA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA

AGRAVADO: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADO VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado por adquirente de veículo automotor que alega a existência de sucessivos defeitos mecânicos após a retirada do bem da revendedora, sustentando a ausência de solução adequada pelas rés e pretendendo a concessão de medida antecipatória fundada na alegada existência de vício no produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre os alegados vícios do veículo comporta apreciação em cognição sumária ou demanda prévia dilação probatória com produção de prova técnica pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se ao controle da legalidade da decisão interlocutória impugnada, não comportando exame definitivo do mérito da controvérsia, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão da tutela provisória exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se evidenciam de forma inequívoca nos elementos documentais apresentados.

5. A controvérsia acerca da existência, origem, extensão e imputação de responsabilidade pelos alegados defeitos mecânicos possui natureza eminentemente técnica e reclama aprofundamento probatório.

6. A nomeação de perito judicial nos autos originários confirma a complexidade técnica da matéria e a inadequação da cognição sumária para antecipação de conclusão sobre a procedência da pretensão autoral.

7. O deferimento da medida antecipatória, antes da elucidação pericial dos fatos controvertidos, implicaria indevida antecipação de juízo de mérito sobre matéria ainda não suficientemente esclarecida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024819-39.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante NOELTON ALVES DOS SANTOS e como apelada JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .